Tribunal: TJDFT
Processo: 0725847-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725847-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: PATRIZZA DE SA BISPO PEDROSO DESPACHO Na petição de ID 21628168, o recorrente BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A pede a juntada do recolhimento do preparo na forma simples, porquanto o site do Superior Tribunal de Justiça encontrava-se fora do ar, com prazos suspensos até o dia 9/11/2020 por aquele Sodalício, no momento da interposição do recurso especial. Defiro conforme requerido. Torno sem efeito a certidão de ID 21215440, que determinou o recolhimento em dobro do preparo, porquanto a ausência de emissão da GRU deveu-se à indisponibilidade do sistema da Corte Superior de Justiça. Fica neste ato intimada a recorrida PATRIZZA DE SÁ BISPO PEDROSO a apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 21146520, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024